Tribunal: STF
Processo: AI 380102
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-06
Data de publicação: 2002-08-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NEGOU
SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE DO APELO.
        Cabe ao recorrente, sob pena de inviabilizar o
agravo de instrumento, impugnar o fundamento da decisão
agravada. Incidência do óbice da Súmula 287-STF.
        Agravo regimental a que se nega provimento.